Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026651-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), MARLON NUNES DA ROCHA - CPF: 145.774.628-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGANTE), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1026651-19.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Supremo Itália Incorporações Ltda. e outros.

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS REQUERIDA PELO EXEQUENTE
– HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER CUSTEADOS INTEGRALMENTE POR QUEM SOLICITOU A REALIZAÇÃO DA PROVA – ART. 95, DO CPC – RECURSO ACOLHIDO
.

Ocorrendo omissão quanto ao custeio da realização da nova perícia, que foi requerida pelo exequente, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Conforme inteligência do art. 95, do CPC, os honorários periciais devem ser custeados integralmente por quem solicitou a realização da prova.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1026651-19.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Supremo Itália Incorporações Ltda. e outros.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Supremo Itália Incorporações Ltda. e outros. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso, pois embora tenha acolhido o pleito do embargado para a produção de nova prova pericial, não mencionou sobre quem deverá se encarregar de eventual despesa decorrente do novo trabalho pericial.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do embargos (id. 190532182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, os embargantes dissertam que há vício no v. acórdão, sob o fundamento de que não mencionou sobre quem deverá se encarregar de eventual despesa decorrente do novo trabalho pericial. Defende que o embargado deu causa ao novo trabalho a ser realizado, de modo que deve ser responsável pela remuneração do perito.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão proferido no recurso de apelação (id. 186838695), acolheu o pedido do embargado, a fim de que fosse realizada nova perícia de avaliação, contudo, deixou de mencionar a quem compete o pagamento do perito.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 95, do CPC,
“
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(grifei e negritei)

À vista disso, sendo a perícia requerida pelo exequente/embargado, os seus respectivos ônus deverão ser por ele suportados, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM ACORDO DE DIVISÃO DA ÁREA HOMOLOGADA – PROVA PERICIAL REALIZADA PARA MENSURAÇÃO DO TAMANHO E DIVISÃO DA ÁREA – MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE (ART. 480, CPC) – HONORÁRIOS DO EXPERT – SUPORTADO PELA PARTE QUE REQUEREU A REALIZAÇÃO DA PROVA (ART. 95 DO CPC) – CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia encontra lugar quando a questão controvertida não tenha ficado suficientemente esclarecida.

Se após a elaboração do laudo do expert pairar dúvida com relação ao tamanho da área objeto da demanda, bem como da melhor forma de sua divisão, deve ser realizado nova prova pericial.

Os honorários do perito devem ser suportado por quem requereu a realização da nova prova pericial, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil
.”
(RAI n. 1007328-88.2017.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 12.12.2018 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE IMPUTOU AOS EXECUTADOS O DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PERICIAIS. INCONFORMISMO. ART. 95, CAPUT, DO CPC, DISPÕE QUE
A PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA DEVERÁ ADIANTAR OS HONORÁRIOS DO EXPERT
. EXECUTADOS QUE EFETIVAMENTE PUGNARAM PELA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CABENDO A ELES O ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP, RAI n. 2258028-11.2021.8.26.0000, 22a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 03.02.2022 - negritei)

À vista disso,
deve ser sanado o vício verificado e,
nos termos do art. 95, do CPC, tendo em vista que o exequente/embargado foi quem requereu a prova técnica, a ele incumbe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão, a fim de constar que o exequente/embargado arcará com o pagamento dos honorários do perito.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023